Tribunal: TJMT
Processo: 1009873-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
VISTOS ,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Manoel Gomes da Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da M. Juiz de Direito da Quarta Vara de Execução Criminal da Comarca Rondonópolis/MT.
O impetrante alega que, o paciente foi condenado a pena de 19 (dezenove) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, tendo cumprido até o momento 11 (onze) anos 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias, em regime fechado.
Relata que no dia 27 de março de 2020, a defesa protocolou incidente em execução de pena, solicitando ao juízo da 4a Vara de Execução Criminal da Comarca de Rondonópolis a antecipação da progressão de regime do fechado para o regime aberto ou a conversão momentânea do regime fechado para prisão domiciliar temporária em razão da pandemia causada pelo COVID-19 e pelo fato de o paciente pertencer ao grupo de risco, uma vez que é idoso (62) anos de idade, é hipertenso, possui sequelas de um AVC e faz uso de medicamentos controlados, como por exemplo o captopril.
Alega-se que em 02 de abril de 2020, o Ministério público manifestou-se contrário ao, sob argumento de que segregado, o paciente estaria melhor protegido do que na sua residência.
Em 18 de abril de 2020, o Juízo de Execuções indeferiu o pedido, e em 18 de abril de 2020, a defesa interpôs agravo em execução, com o fim de buscar retratação da autoridade coatora, porém a decisão foi mantida pelos mesmos fundamentos.
Aduz que, diante do alto índice de transmissibilidade do COVID-19 e o agravamento do alto risco de contágio em estabelecimentos prisionais, em razão da aglomeração, a insalubridade, e a inobservância aos procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos, cabe sopesar a proporcionalidade entre a necessidade de se resguardar a ordem pública e a evidente ameaça de contaminação pelo COVID-19 das pessoas privadas de sua liberdade, o que excepcionalmente impõe a concessão da ordem para cumprimento da pena em regime mais brando
Diante disso, requer a concessão da ordem em favor do paciente, com base na recomendação 62/2020 do CNJ, ainda que com monitoramento eletrônico, confirmando no julgamento do mérito, a concessão da ordem em definitivo. (Id. 41621488). Juntou documentos (Id. 41621489/41621499).
Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, forma solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora, (Id. 42133480). As informações foram juntadas (Id. 42791539).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Dos autos, verifica-se que o recuperando cumpre pena no executivo no 1999- 61.2010.811.0064, onde foi condenado ao cumprimento de uma pena total de 19 (dezenove) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão por infrações ao art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro e ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com o preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime aprazado para 18 de junho de 2023.
No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):
Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;
III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.
Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;
Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.
Muito embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.
Nas informações encaminhadas a autoridade judiciária, assim consignou:
“(...) Pautado na recomendação 62/2020-CNJ, bem assim decisão liminar na ADPF 347, não referendada pelo Pleno do STF, postulou a este Juízo pela concessão de prisão domiciliar em favor do recuperando, frente a situação de caos provocada pelo Covid-19 e acrescentou que o recuperando trata-se de pessoa acometida com hipertensão e início de AVC.
O pedido não foi acolhido, isso porque, na pretensão trazida a Juízo, Apesar do apontamento de integrar grupo de risco, não se colacionou qualquer dado concreto, tampouco trouxe aos autos qualquer documento médico OFICIAL e, nem mesmo, apontamento do agravamento do quadro de saúde em função da pandemia, muito menos apontamento de estar infectado com convid-19 ou com acesso a pessoa infectada.
O pedido veio instruído apenas com o HISTÓRICO DOS ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM, o qual, em verdade, bem delineia a atenção e cuidado que tem sido conferido a(o) recuperando(a) enquanto permanece sob a custódia estatal.
Especificamente aos Juízos da Execução Penal, colhe-se da recomendação 62/CNJ1 e, de igual modo, o conclamo do Min. Marco Aurélio ao examinar a liminar na ADPF 3472 .
(...)
Contudo, o STF, em julgamento plenário, entendeu que a recomendação não se sustentava eis que o Judiciário não tem atribuição para conceder uma forma atípica de indulto e, de igual modo, não referendou as conclamações constantes em sede liminar que, frisa-se, muito se assemelha àquela ditada pelo CNJ.
De igual modo, NÃO EXISTEM REGISTROS DE CASOS de contaminação pelo vírus COVID-19 em QUAISQUER DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA COMARCA, quais sejam, Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “Mata Grande” e Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis.
Além do mais, as unidades encontram-se cumprindo as normas de segurança e sanitárias constantes desde a Nota Técnica Orientativa no01/2020/CS/SSP/SAAP/SESP-MT.
Consigna-se que as unidades foram formalmente cientificadas de que, qualquer caso que sugira a suspeita de COVID-19, seja informado imediatamente a este Juízo.
Por fim, não se tem garantia de que a colocação do recuperando em liberdade assegurará a não contaminação pelo vírus. Aliás, conforme a nota orientativa acima identificada, foram restringidas as visitações aos recuperandos como forma de prevenção e afastados os servidores do grupo de risco
Embora o paciente alegue pertencer ao grupo de risco, deixou de juntar aos autos documento oficial ou qualquer outro dotado de fé pública, que comprove a idade indicada. Além disso, não há indicativos de possível contaminação na unidade prisional em que o paciente está recolhido, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vêm sendo adotadas, como forma de evitar a contaminação dos presos.
Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força coercitiva. Devendo ser analisado cada caso individualmente.
Importante registrar que, nesta ação mandamental, o impetrante, do mesmo modo, não juntou documento oficial que comprove sua idade, tampouco quanto a existência de fatores concretos que evidencie risco à sua, se limitando a anexar prontuários médicos e históricos de atendimentos de enfermagens feitos na unidade prisional. Além disso, o paciente somente teria direito a progressão de regime, com o preenchimento do requisito objetivo em 18 de junho de 2023.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Ante ao exposto, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do presente writ.
Notifique-se a autoridade aqui apontada como coatora, para que encaminhe informações complementares que entender necessárias para o julgamento do writ, juntando cópias dos documentos que comprovem as teses alegadas, inclusive no que se refere a idade do paciente e a alegação de que pertence ao “grupo de risco, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22. Devendo ainda a autoridade judiciária, noticiar quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Diante das informações constantes nos autos, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.